Tribunal: STF
Processo: HC 238821
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Augustus de Araujo Carvalho, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 190.504/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de estelionato por fraude eletrônica.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “a) Seja conhecida a impetração e liminarmente concedida a ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente seja revogada ou mesmo relaxada, diante do manifesto constrangimento ilegal e do abuso de poder por ele experimentados;



    b) No mérito, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus em definitivo, confirmando-se a liminar acima requerida;



    c) Subsidiariamente, seja concedida a ordem para substituir a preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, CPP, ante a suficiência e adequação destas últimas para conveniência da eventual instrução criminal;



    d) A intimação do impetrante para sustentar oralmente as razões da impetração perante este E. STF.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTLIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O pleito aventado consubstancia mera reiteração de pedido formulado no HC 797.231/SP, no qual foram analisados os fundamentos da prisão preventiva ora impugnada.



    2. A alegação de que o órgão acusatório teria reconhecido a ausência de materialidade delitiva, fato que tornaria ilegal a prisão preventiva, não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    3. Agravo Regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à legalidade da prisão preventiva, bem assentou o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik:



    “o presente recurso em habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no HC 797.231/SP, o qual, após a análise da prisão preventiva do ora recorrente, não foi conhecido, em decisão proferida no dia 14/4/2023. 



    Muito embora a presente impetração ataque acórdão diverso do writ mencionado, ambos tratam da prisão preventiva decretada no bojo da ação penal n. 1502436-11.2022.8.26.0510.



    Assim, considerando que os fundamentos da prisão preventiva do paciente já foram analisados por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do reclamo.”



    Com efeito, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente